Tribunal: STF
Processo: HC 216721
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sarita Leite de Sousa e outra em favor de Mayrcon Alexandre Mendes da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 681.493/PE, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, COMPORTAMENTO DA VÍTIMA E MOTIVOS. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DA CORTE LOCAL SOBRE AS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE JUSTIFICADO POR ELEMENTOS CONCRETOS. AUMENTO DA TERCEIRA FASE. PENA EXASPERADA NA FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS). DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. TRIBUNAL DE ORIGEM FUNDAMENTOU O EMPREGO DA REFERIDA FRAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 9)



    As impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Sustentam que não teria havido motivação idônea para a caracterização negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime e do comportamento da vítima, pois o sentenciante teria se utilizado apenas de elementos constitutivos do crime. (p. 6)



    Afirmam também que a fração da causa de aumento de pena (art. 157, § 2º) foi escolhida apenas com base no número de majorantes. (p. 9)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena, fixando-se a pena-base e a causa de aumento no mínimo legal.



    Registro que a ordem foi parcialmente concedida no Superior Tribunal de Justiça, de forma monocrática, para afastar a vetorial negativa da personalidade do agente, redimensionando-se a pena para 7 anos e 4 meses de reclusão. (eDOC 7, p. 118)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator para manter o desvalor das circunstâncias judiciais das circunstâncias e das consequências do crime:



    “Quanto às circunstâncias do crime, o aludido vetor foi considerado desfavorável, tendo em vista o modo agressivo e violento da execução delitiva – agressões perpetradas contra funcionários e clientes.



    Desta forma, não se vislumbra nenhuma ilegalidade, porquanto o desvalor da referida vetorial se encontra fundado no modus operandi que excede os elementos inerentes ao tipo penal. Nesse sentido: (precedentes)



    No que se refere às consequências do crime, o desvalor é evidente, ante o prejuízo à clientela do estabelecimento comercial, uma vez que o fato ocasionou o afastamento dos clientes. A propósito, a jurisprudência deste Sodalício preceitua que prejuízo significativo merece maior censura na dosagem da pena: (precedentes)



    De mais a mais, o fato delitivo causou na vítima doença, sendo necessária que a ofendida fosse internada por dias e, ainda, impôs à vítima tratamento pós-internação em Hospital. A toda evidência, tais circunstâncias estão fora do desdobramento ordinário do delito de roubo, motivo pelo qual há fundamento idôneo a suster o desvalor das consequências do crime”. (eDOC 9, p. 8)



    Percebe-se que o Superior Tribunal de Justiça manteve a conclusão da instância ordinária a partir de motivação adequada extraída dos elementos do caso. Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    As circunstâncias judiciais da culpabilidade e do comportamento da vítima não foram consideradas desfavoráveis na condenação. (eDOC 7, p. 49-50)



    Já a circunstância judicial dos motivos do crime o foi, sob as seguintes considerações:



    “Sobre o motivo. não justifica que exerça atividade de roubar estabelecimentos comerciais, com comparsa, tomando de assalto com grave ameaça por arma de fogo. Ataca a mão armada as vítimas que estiverem no estabelecimento comercial e as que chegarem enquanto estiver durando o assalto. Ao invés de trabalhar e ganhar honestamente prefere roubar para obter patrimônio fácil em prejuízo de qualquer vítima que ele réu possa atacar”. (p. 50)



    Efetivamente, não é possível vislumbrar na justificativa trazida nenhum traço de reprovabilidade maior na motivação do paciente do que a ordinariamente atribuída ao agente do delito de roubo. Como decidido pela 2ª Turma no HC 122.152, de minha relatoria – precedente corretamente indicado pelas impetrantes -, a busca do dinheiro fácil pelo arrebatamento dos bens alheios é o móvel comum dos assaltantes.



    Logo, ocorre constrangimento ilegal, no ponto.



    Por derradeiro, verifico que a determinação da fração da causa de aumento do § 2º do art. 157 não se fez pela mera indicação do número de majorantes, como querem as impetrantes, pois o Tribunal a confirmou “tendo em vista a quantidade de agentes (4), bem como a utilização de mais de uma arma de fogo”. (eDOC 7, p. 78)



    Considerando que a sentença data de maio de 2011 e a execução da pena deve encontrar-se adiantada, deixo de determinar o retorno dos autos ao órgão julgador e passo a refazer a dosimetria da pena.



    Diante do acréscimo de um ano e 4 meses à pena-base pela existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, na última etapa decisória (eDOC 8, p. 5), e do afastamento de uma delas neste momento, reduzo proporcionalmente em um terço o agravamento, e fixo a pena-base em 4 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Não há agravantes ou atenuantes a considerar. Na terceira fase, mantenho a fração de aumento de três oitavos, de modo que a pena definitiva será de 6 anos e 8 meses de reclusão.



    Mantenho a pena de multa no último patamar aplicado (9 dias-multa) e o regime fechado para o início do cumprimento. 



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, a fim de reduzir a pena do paciente para 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 9 dias-multa, no mínimo legal. 



    Comunique-se.



     Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente